Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-83.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em ausência de provas suficientes a sustentar o édito condenatório.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.

3. Para o cometimento do crime de violação de domicílio faz-se necessário que o agente entra ou permaneça em casa alheia ou em suas dependências contra a vontade tácita ou expressa de quem de direito, violando, assim o bem jurídico tutelado, o que não é a hipótese dos autos. 3.1. Existindo dúvidas acerca da oposição da vítima, conforme relatos de testemunhas, deve-se manter a absolvição do réu com base no princípio in dubio pro reo.

4. Não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da suspensão condicional da pena.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.